Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702257-05.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATACADAO S.A., ATACADAO S.A., ATACADAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho desta Presidência que manteve a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo STJ e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo STF. Sustenta que o recurso especial por ele interposto deve seguir o seu curso, porquanto inexiste ordem da Suprema Corte, no reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255, para que os especiais que versem sobre a matéria definida no Tema 1.076 do STJ fiquem sobrestados. Acrescenta que o sobrestamento previsto no artigo 1.035, § 5o, do CPC, “não é uma consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, mas depende de expressa ordem do relator (RE 966.177)”. Explica, por fim, que já houve o exame meritório do Tema 1.076 pelo Corte Superior de Justiça e que a tese jurídica nele fixada deve ser observada pelo órgão julgador em sede de juízo de retratação, considerando que o acórdão combatido contraria o entendimento estabilizado pelo precedente. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão de sobrestamento, de modo que se determine o regular prosseguimento dos autos. Contrarrazões ID 62561339. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O agravante se insurge, como dito, contra despacho que somente manteve decisão anterior por meio da qual se determinou o sobrestamento do feito, dando cumprimento à sistemática dos repetitivos. Isto é, busca-se impugnar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a provocar interposição de recurso (artigo 1.001 do CPC). A propósito, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/5/2024). Ademais, o CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz como hipóteses de cabimento do agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) tão somente o questionamento da negativa de seguimento e do sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não abarcando, todavia, a situação de despacho que mantém a decisão de sobrestamento, anteriormente proferida. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Finalmente, ainda que se pudesse entender que a irresignação se dirige à decisão que determinou o sobrestamento, o recurso seria intempestivo, uma vez que o ato decisório foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 09/04/2024 (ID. 57777296) e o presente agravo interno somente foi interposto em 12/7/2024. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029